Tribunal: TJSP
Processo: 2015925-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – Devedor que pretende a revogação da liminar de busca e apreensão, em razão da crise causada pela pandemia de COVID-19 – Descabimento – Resolução no 322 de 01/06/2020 do CNJ que, em seu art. 4o, III, autorizou o cumprimento de mandados judicias por servidores que não estejam em

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – Devedor que pretende a revogação da liminar de busca e apreensão, em razão da crise causada pela pandemia de COVID-19 – Descabimento – Resolução no 322 de 01/06/2020 do CNJ que, em seu art. 4o, III, autorizou o cumprimento de mandados judicias por servidores que não estejam em grupo de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual – Comunicado Conjunto no 581/2020 deste E. TJSP que determinou, a partir de 03/08/2020, a retomada do prazo de 15 dias para cumprimento dos mandados não urgentes, cujo cumprimento deva ser realizado presencialmente – Pandemia de COVID-19 que não pode ser invocada como justificativa para a postergação do cumprimento do mandado de busca e apreensão, desde que preenchidos os requisitos objetivamente previstos no Decreto-lei no 911/69 para tanto – Precedentes deste E. TJSP – Comarca de São José do Rio Preto que se encontra em trabalho presencial desde 27/07/2020, conforme Provimento CSM no 2564/2020 – Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 – Notificação entregue e assinada pelo devedor – Alegação de descaracterização da mora, por abusividade dos juros remuneratórios – Matéria de mérito que deve ser submetida ao contraditório, sob pena de supressão de instância – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.